Tribunal: TJSP
Processo: 0011289-12.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Agravante em cumprimento de pena no regime fechado - Progressão de regime - Ausência do requisito subjetivo - Bom comportamento carcerário - Cometimento de faltas disciplinares - Lapso temporal para reabilitação da conduta carcerária recentemente atingido – Abandono no cumprimento de pena no regime semiaberto - Inteligência do artigo 112, §§ 1o e 7o, da Lei de

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Agravante em cumprimento de pena no regime fechado - Progressão de regime - Ausência do requisito subjetivo - Bom comportamento carcerário - Cometimento de faltas disciplinares - Lapso temporal para reabilitação da conduta carcerária recentemente atingido – Abandono no cumprimento de pena no regime semiaberto - Inteligência do artigo 112, §§ 1o e 7o, da Lei de Execução Penal em conjunto com os artigos 89 e 90 da Resolução SAP no 144/2010 Decisão fundamentada - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011289-12.2024.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCELO HENRIQUE DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao presente agravo, de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
2
VOTO no 11.740
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ
Agravante: Marcelo Henrique da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Agravante em
cumprimento de pena no regime fechado - Progressão de
regime - Ausência do requisito subjetivo - Bom
comportamento carcerário - Cometimento de faltas
disciplinares - Lapso temporal para reabilitação da
conduta carcerária recentemente atingido
Abandono
no cumprimento de pena no regime semiaberto -
Inteligência do artigo 112, §§ 1o e 7o, da Lei de Execução
Penal em conjunto com os artigos 89 e 90 da Resolução
SAP no 144/2010 Decisão fundamentada - Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto por Marcelo Henrique da Silva contra a r. decisão copida as
fls. 19/20 proferida pelo Juízo do DEECRIM 5a RAJ
Presidente
Prudente, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o agravante que possui mérito para a
progressão do regime prisional, preenchendo os requisitos para o
benefício pleiteado, tanto o objetivo quanto o subjetivo.. Asseverou que
ocorreu a reabilitação de algumas das faltas cometidas, salientando que a
prorrogação do prazo de reabilitação é inconstitucional e incompatível
com o artigo 112, §7o da Lei de Execução Penal, possuindo assim bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
3
comportamento carcerário. Pleiteou a reforma da decisão para que seja
concedido a progressão ao regime semiaberto (fls. 01/05).
O recurso foi recebido e processado. A
contraminuta foi ofertada com discordância em relação à pretensão
recursal (fls. 23/25). Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 27).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, opinou pelo não provimento do agravo (fls. 35/38).
É o relatório.
Constata-se
que
o
agravante
cumpre,
atualmente, pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove)
dias de reclusão no regime fechado, em razão de regressão de regime
face ao cometimento de falta disciplinar de natureza grave, com T.C.P.
previsto para 10 de abril de 2025 (fls. 09/13).
Postulou pedido para a passagem ao regime
semiaberto, o qual foi indeferida pelo Magistrado a quo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
4
argumentação de que não se encontra preenchido o requisito subjetivo,
em face do cometimento de faltas disciplinares, uma delas o abandono
do cumprimento da pena em regime semiaberto.
Deveras, como se sabe, para análise de
progressão de regime prisional é necessária a configuração simultânea
de circunstâncias de cunho objetivo e subjetivo.
No caso vertente, o agravante está cumprindo a
reprimenda imposta, tendo praticado três faltas disciplinares de natureza
grave, sendo que a última foi reabilitada em 09 de maio de 2024.
Ressalte-se que aludida falta se refere ao
abandono no cumprimento do regime semiaberto. De fato, o agravante
estava cumprindo pena em regime semiaberto desde 24 de maio de
2022, todavia, no dia 20 de setembro de 2022 abandonou o
cumprimento das condições impostas, sendo recapturado somente em 10
de maio de 2023, praticando, assim, falta disciplinar de natureza grave,
não preenchendo, portanto, o requisito subjetivo para a progressão de
regime, evidenciando, assim, que não possui mérito para nova
progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
5
Em relação à conduta carcerária, a Resolução
SAP no 144/2010, que institui o Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo, dispõe em seu art. 85 que: “para fins
administrativos, o comportamento do preso recolhido em regime
fechado e em regime semiaberto, nas unidades prisionais sob
responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é
classificado como: I- ótimo, quando decorrente da ausência de
cometimento de falta disciplinar, desde o ingresso do preso na prisão,
ocorrido no mínimo há um ano, até o momento do benefício em Juízo.
II- bom, quando decorrente da ausência de cometimento de falta
disciplinar ou do registro de faltas disciplinares já reabilitadas, desde o
ingresso do preso na prisão até o momento do requerimento do
benefício em Juízo; III- regular, quando registra a prática de faltas
disciplinares de natureza média ou leve, sem reabilitação de
comportamento. IV- mau, quando registra a prática de faltas
disciplinares de natureza grave sem reabilitação de comportamento”.
Com efeito, o Estado tem competência
concorrente para legislar acerca de direito penitenciário, ex vi do
artigo 24, da Constituição Federal, bem assim lhe é conferido criar
Departamentos Penitenciários delegando as atribuições que
estabelecer e com o intuito de supervisionar e coordenar os
estabelecimentos penais, consoante previsto nos artigos 73 e 74, da
Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
6
O Estado de São Paulo conferiu tais
prerrogativas à Secretaria da Administração Penitenciária, que, por
sua vez, editou a Resolução SAP no 144, de 29.7.2010, e instituiu
o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de
São Paulo que regulamenta, dentre outras matérias, os parâmetros
ao exercício do poder de disciplina, que é atribuído à autoridade
administrativa, consoante dispõe o artigo 47, da Lei no 7.210/84,
sem desconsiderar que referido dispositivo legal também corrobora
entendimento no sentido de que o poder disciplinar será
desempenhado conforme disposições regulamentares editadas pela
administração penitenciária, razão pela qual não há se falar em
inconstitucionalidade ou violação ao princípio da reserva legal.
Assim, a Resolução n. 144 da SAP, que
instituiu o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado
de São Paulo, está inserida na competência do ente federativo e em
harmonia com a regulação federal, que é o Decreto n. 6.049/2007
Regulamento Penitenciário Federal.
Os artigos 81 e 82 do referido decreto,
prescrevem que: “Art. 81. O preso terá os seguintes prazos para
reabilitação da conduta, a partir do término do cumprimento da
sanção disciplinar: I - três meses, para as faltas de natureza leve; II -
seis meses, para as faltas de natureza média; III - doze meses, para as
faltas de natureza grave; e IV - vinte e quatro meses, para as faltas de
natureza grave que forem cometidas com grave violência à pessoa ou
com a finalidade de incitamento à participação em movimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
7
subverter a ordem e a disciplina que ensejarem a aplicação de regime
disciplinar diferenciado. Art. 82. O cometimento da falta disciplinar de
qualquer natureza durante o período de reabilitação acarretará a
imediata anulação do tempo de reabilitação até então cumprido. § 1o
Com a prática de nova falta disciplinar, exigir-se-á novo tempo para
reabilitação, que deverá ser somado ao tempo estabelecido para a falta
anterior”.
Ademais, a prática de faltas disciplinares é
indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo para
obtenção de benefícios da execução penal e não impede que se invoque
o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como
indicativo de mau comportamento carcerário
De qualquer forma, é de se reforçar que os
artigos 89, inciso III, e 90, caput e parágrafo único, da Resolução SAP n.
144/10, em nada afrontam o limite temporal estabelecido pelo artigo
112, § 7o, da Lei de Execução Penal. Ao contrário, respeitam-no e o
complementam nas situações de prática de falta disciplinar pelo preso.
Enfim, o Estado de São Paulo, ao editar a Resolução SAP n. 144/2010,
nada mais fez do que se valer da competência que lhe foi outorgada pela
Constituição Federal, ante a inexistência de regulamentação específica
sobre o tema.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
8
“Execução Penal - Progressão ao regime
semiaberto - Ausência do requisito subjetivo - Faltas graves e
falta média - Prazos de reabilitação - Forma de contagem dos
lapsos temporais - Insurgência contra o art. 89 e art. 90, ambos
da Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração
Penitenciária - Inconstitucionalidade - Inocorrência - Dispositivos
que encontram respaldo no art. 24, inciso I, da Constituição
Federal, bem como o art. 47, o art. 73 e o art. 74, todos da Lei
de Execuções Penais Recurso improvido, com Observação”. (TJSP -
Agravo de Execução Penal no 0007470-95.2019.8.26.0041- Rel.
Alexandre Almeida j. 2.10.2019).
Ressalte-se que a Lei 13.964/2019 incluiu o
parágrafo 7o ao art. 112 da LEP, estabelecendo que “O bom
comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou
antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a
obtenção do direito”.
No caso vertente, não há que se falar em
incompatibilidade com o disposto no art. 90 do Regimento Interno
Padrão da Secretaria de Administração Penitenciária, o qual dispõe que:
“O cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza, durante o
período de reabilitação, acarreta a imediata interrupção do tempo até
então cumprido. Paarágrafo único: Com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação, que deve ser somado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
9
ao tempo estabelecido para a falta anterior, sendo detraído do total o
período já cumprido”
Com efeito, o parágrafo único prevê a reanálise
do requisito subjetivo antes de decorrido o prazo de um ano, caso o
requisito objetivo seja atendido, mas, de forma alguma, exige que o mau
ou regular comportamento se transforme em bom comportamento nesse
prazo.
Dessa forma, não há que se falar em
inconstitucionalidade do tratamento da matéria pela resolução
mencionada. Tampouco se pode falar em incompatibilidade entre o
referido artigo e o §7o do artigo 112 da Lei de Execuções, introduzido
pela Lei no 13.964/2019. Isso porque, o dispositivo da Lei de Execuções
Penais nada menciona sobre a contagem do prazo para que o
sentenciado readquira o status de “bom comportamento” nas hipóteses
de cometimento de condutas faltosas, situação especificamente regulada
pelo artigo 90 da Resolução SAP no 144/2010.
Assim, o agravante não preenche o requisito
subjetivo para a progressão ao regime semiaberto, devendo ser melhor
avaliado para a concessão de nova benesse, não se afigurando viável no
contexto presente, mantendo-se a decisão guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011289-12.2024.8.26.0996 -Voto no 11.740
10
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo.
FÁTIMA GOMES
Relatora